Tribunal: CARF
Processo: 15504.020423/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.020423/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Tendo a contribuinte, compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento,
que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
PRELIMINAR DE MÉRITO. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
SÚMULA N° 6. CARF.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
As empresas devem lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, na forma estabelecida pela legislação
previdenciária.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020423/2008-16
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 342/362) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 328/335), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Conforme fl. 01, Relatório Fiscal da Infração à fl. 79 e Anexos às
fls. 81/82 e 83/103, a empresa foi autuada por infringência ao disposto no artigo
32, inciso II da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo
225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social — RPS
(aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999), porque deixou de
lançar regular e mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no
período de janeiro a dezembro de 2004.
Mais especificamente, de acordo com o Relatório Fiscal (fl. 79), no
trabalho de auditoria fiscal verificou-se que:
- remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais,
discriminadas no Anexo I, foram contabilizadas erroneamente em contas
impróprias, de acordo com a descrição;
- foram contabilizadas erroneamente em contas impróprias
pagamentos a pessoas jurídicas;
- foram contabilizados, de maneira incorreta, na conta "INSS a
recolher" (2.1.1.04.02.0003), valores descontados de segurados, relativos a
contribuições devidas ao SEST — Serviço Social do Transporte, e ao SENAT —
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, já que tais valores não tem
caráter previdenciário.
No Anexo I (fls. 81/82) demonstrou-se em qual conta contábil os
fatos geradores foram contabilizados e qual conta específica deveria ter sido
utilizada para contabilizar tais pagamentos, de acordo com o plano de contas
adotado pela empresa.
O Anexo II (fls. 83/103) contem cópias dos lançamentos contábeis,
por amostragem, das referidas contas do Livro Diário, extraídas do arquivo
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

magnético fornecido pelo contribuinte com Código de Identificação Geral n.°
77a48fó1-288e2018-32eb9a17-7634d2d6.
Ficou configurada a circunstância agravante da reincidência,
prevista no artigo 290, inciso V do Regulamento da Previdência Social — RPS
(aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores): em ação fiscal
anterior foi lavrado o Auto de Infração n.° 35.072.629-9, de 19/12/2000, por
infração ao artigo 32, inciso I da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 225, inciso I, § 9.° do Regulamento da Previdência
Social (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999), cuja decisão
administrativa transitada em julgado é de 14/05/2001.
Conforme fl. 01 e Relatório Fiscal da Multa (à fl. 80), a multa de
R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)
é o valor mínimo previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/1991 e
considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a", e 373 do RPS, além
da Portaria Ministerial vigente à época da lavratura (PT MPS n.° 48, de
12/02/2009 - DOU de 13/02/2009). Ante a presença da circunstância agravante
de reincidência genérica, a multa aplicada corresponde ao valor mínimo elevado
em duas vezes, de acordo com o artigo 292, inciso IV do Regulamento da
Previdência Social — R$ 26.583,32 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e três
reais e trinta e dois centavos).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal
n.° 0610100.2008.00603, e a documentação para auditoria foi solicitada para o
período de apuração de janeiro a dezembro de 2004, por meio de Termo de Início
da Ação Fiscal, de 04/03/2008 (fls. 23/24), ciência na mesma data, e Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, datados de 30/04/2008,
28/05/2008, 11/07/2008 e 09/09/2008 (fls.25/47).
A empresa autuada foi cientificada da presente autuação em
12/05/2009 (cópia do Aviso de Recebimento da Empresa de Correios e Telégrafos
à fl. 108), e apresentou impugnação, fls. 113/153, através de procurador (fl. 112)
e dentro do prazo legal (informação de fl.316), que contém, em síntese, as
seguintes alegações:
- que pleiteou o desmembramento do Auto de Infração, pedido este
negado, o que representa cerceamento do direito do contribuinte, o que é vedado
constitucionalmente;
- que viu-se compelida a efetuar os pagamentos dos valores
constantes dos Autos de Infração n.°s 37.182.320-0, 37.182.322-6, 37.182.323-4,
37.182.324-2, tendo em vista que o órgão negou-se a desmembrar os autos para
especificar os valores referentes a cada contribuição e, sendo procedente esta
defesa, reserva-se o direito de pleitear a restituição dos valores indevidamente
pagos, caso não seja determinado de oficio o seu pagamento, com as devidas
correções;
- com base na Súmula Vinculante n.° 08 do Supremo Tribunal
Federal e no artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, alega a
ocorrência da decadência/prescrição do crédito de janeiro a maio/2004,
requerendo a conseqüente extinção de eventual crédito quanto a este período;
- que foi violado o Princípio da Segurança Jurídica ao ser lavrado
o Auto de Infração fora do estabelecimento autuado, além de desprezado o
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ao ser encaminhado o Auto de
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Infração pelo correio, sem que tenha havido solicitações de esclarecimentos por
escrito de eventuais falhas ou irregularidades, como no caso em questão, o que
toma nula a autuação, pela impossibilidade de correção de tais falhas;
- que deve ser levada em conta a boa-fé da autuada, considerando-
se irrelevante o fato da empresa ter ficado apenas quatro meses sem o cadastro
no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador, já que, quando a
alimentação é fornecida pelo empregador, é irrelevante a sua condição de
inscrita ou não no referido Programa, nos termos do artigo 28, § 9.o, alínea "c"
da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991. Cita jurisprudência;
- que é evidente o caráter confiscatório da multa aplicada.
Requer o apontamento individualizado das contribuições e seus
respectivos valores, abrindo-se nova vista à autuada para apresentar defesa, e
decotados da penalidade os valores relativos ao período atingido pela
decadência.
Ademais, que sejam consideradas todas as alegações apresentadas
relativas à ineficácia do procedimento fiscal e improcedência da autuação.
Caso o entendimento do órgão julgador seja diverso, requer:
- a nulidade da autuação, ante o reconhecimento do caráter
confiscatório da multa;
- que sejam restituídos os valores de multa pagos indevidamente
nos processos Autos de Infração n.°s 37.182.320-0, 37.182.322-6, 37.182.323-4,
37.182.324-2.
Houve a desapensação dos processos lavrados na mesma ação
fiscal, que passaram a tramitar em separado, conforme termo de fl. 155.
Às fls. 159/315 foi juntada a cópia do processo principal ao qual o
presente processo estava apensado (Auto de Infração n.° 37.182.325-0).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO. DEIXAR DE LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE
DAS QUANTIAS DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA E OS TOTAIS RECOLHIDOS.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e
os totais recolhidos.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento por estar em acordo
com a legislação e a infração ter sido constatada com base nos documentos apresentados.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação, lançando preliminar de nulidade, juntando documentos.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos se extrai, é o
presente RECURSO para, sempre com o devido acatamento, requerer se digne
Vossa Senhoria em recebê-lo para determinar o desmembramento deste auto com
apontamento individualizados das contribuições e seus respectivos valores,
abrindo-se nova vista à Recorrente para apresentar defesa, caso queira e entenda
necessário, no momento. Se este não for o entendimento deste órgão, requer:
a) seja, acolhida a preliminar de mérito referente à
prescrição/decadência referente ao período de janeiro a Maio de 2004;
a.1) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento
fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.2) seja acolhida a preliminar de ineficácia do procedimento
fiscal, tendo em vista que a Recorrente em momento algum foi intimada para
prestar esclarecimentos Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento
autuado, referente a todo o período da autuação;
a.3) seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como a
violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, vedados por lei, ante
a ocorrência do exposto nas alíneas a.1 e a.3 acima;
a.4) seja reconhecida a boa-fé da Recorrente, como demonstrado
nas razões acima,
b) caso se chegue ao mérito, o que se admite por argumentar, que
se decida pela improcedência da autuação, determinando o cancelamento do
Auto de Infração e Imposição de Multa e determinando o seu arquivamento, pelas
razões aqui demonstradas, ou ainda,
c) - caso o entendimento de Vossa Senhoria seja diverso, o que se
admite também por hipótese, requer, subsidiariamente e sem prejuízo aos pleitos
supra formulados, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa
aplicada, vez que superior à quase 100% do valor nominado como imposto, para,
assim reconhecendo, declarar nula a sua aplicação, isentando o contribuinte de
seu pagamento, ou ainda, a aplicação da MP n. 449 de 2008, caso seja mais
benéfica à Recorrente;
d) - ao ser julgado procedente este Recurso, a Recorrente reserva-
se o direito de pleitear a restituição dos valores indevidamente pagos,
relativamente aos autos de multa de números DEBCAD: 37.182.320-0
(COMPROT N. 15504.02042112008-19) - DEBCAD: 37.182.322-40-6 -
DEBCAD: 37.182.323-4 (COMPROT N. 15504.020426/2008-41) - DEBCAD -
37.182.324-2 COMPROT N. 15504.020429/2008-85), que foi compelida a pagar,
caso não seja determinado de ofício o seu pagamento, o que desde já requer, por
ser medida de direito e de justiça.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, especialmente pela concessão de prazo para a juntada de novos
documentos, se for o caso.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Por fim, o Representante da Recorrente, declara para os devidos
fins, nos termos do Código Civil de 2002 e sob as penas da lei, que os documentos
juntados são cópias fiéis dos originais.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 04/03/2010 (e-fls. 341); Recurso Voluntário
protocolado em 01/04/2010 (e-fl. 342), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
375/376).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
O lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e preenche
todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente
identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Alega o recorrente, em razões preliminares, que a lavratura do auto de infração
deu-se fora do estabelecimento do recorrente.
Este assunto já se encontra pacificado na Súmula n° 6 deste Colendo CARF, que
adoto como razão de decidir.
Outra preliminar alegada refere-se ao seguinte: “ em momento algum o recorrente
foi intimado para prestar esclarecimentos, em razão do auto de infração ter sido lavrado fora do
estabelecimento do recorrente”.
Súmula n° 6. É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da recorrente,
uma vez que esta teve pleno conhecimento dos fatos e que lhe foram concedidas oportunidades
para apresentar documentos e esclarecimentos a fim de afastar a tributação em litígio.
Quanto aos argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a
multa é excessiva, ou ainda que deveria se aplicar a equidade, eles não podem ser apreciados em
processo administrativo. A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de
ordem constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa,
cabe ao Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Alega a recorrente que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
a decadência deve ser verificada de acordo com o que disciplina o at. 173, inc. I, do CTN e, a
matéria já se encontra pacificada na Súmula no 148 deste Colendo CARF.
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Para contagem do prazo, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado 01/01/2005, encerrando-se em 31/12/2009; sendo assim,
não há que se falar em prescrição/decadência.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto, alegando ser confiscatória.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.

Nesta quadra de entendimento, carece de razão à recorrente, pois, ao deixar de
preencher com as informações sobre as contribuições, descumpriu a legislação de regência, de
modo que é cabível a multa em discussão nos presentes autos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.172 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020423/2008-16

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital